Tribunal: TJMT
Processo: 0003716-07.2018.8.11.0007
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003716-07.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO SALES ARAUJO - CPF: 709.701.191-27 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTE - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGAS E INVESTIGAÇÃO ANTERIOR QUE ATRIBUÍSSE TRÁFICO AO APELADO - QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA [1,60G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] - DECLARAÇÃO DO APELADO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade de pasta-base apreendida - uma
“trouxinha”
, pesando 1,60g (um grama e sessenta centigramas) - não se mostra expressiva (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

A apreensão de porção individual de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausente elemento de mercancia, seja pela não localização de apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida e conduta antecedente (STJ, HC nº 497.023/ES).

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP)

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes”
(TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003716-07.2018.8.11.0007 - COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

TIAGO SALES ARAUJO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe NU 0003716-07.2018.8.11.0007), que desclassificou a imputação de tráfico de drogas em face de TIAGO SALES ARAUJO para uso - art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - (ID 190724377).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilização penal do tráfico de drogas.

Requer provimento para a condenação do apelado (ID 190724380).

TIAGO SALES ARAUJO pugna pelo
desprovimento do recurso (ID 190724389).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de entorpecentes. Desclassificação na origem para o delito de posse de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11343/06. Inconformismo ministerial. Pretendida condenação nos termos da denúncia. Procedência. Provas aptas a embasar a condenação. Flagrante de porte de droga e dinheiro em espécie que indicam a traficância. Confissão extrajudicial do réu corroborada pelas palavras coerentes e incriminatórias dos policiais que atuaram no caso. Tráfico formiguinha. Condição de usuário que não elide a traficância, especialmente quando o exame dos elementos contidos no artigo 28, § 2º, da Lei de Tóxicos demonstram a destinação da droga ao comércio. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 196831195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21.de junho de 2018, por volta das 21h0Omin, na Praça Cívica, localizada nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado TIAGO SALES ARAÚJO, após adquirir e receber de maneira escusa, transportou e trouxe .consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção pesando 1,60g (um grama e sessenta centigramas), de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de ‘dependência física e química.’ [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de TIAGO SALES ARAÚJO, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006. [...]”
(Luciana Fernandes de Freitas, promotora de Justiça - ID 190724371 - fls. 26/28).

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico para uso,
“in verbis”
:

“[...] A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório policial, laudo pericial de drogas definitivo.

Quanto à autoria, por sua vez, igualmente ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo. [...]

Assim, extrai-se a partir dos depoimentos das testemunhas que não há provas contundentes de que o acusado traficava substância entorpecente, estando evidente, apenas que ele possuía a droga apreendida para consumo pessoal.

Vale registrar, ainda, que não foi localizado qualquer outro objeto que indicasse a prática da mercancia ilícita, tais como, quantidade considerável de drogas, balança de precisão, ou objetos receptados.

Assim, resta comprovado que possuía a droga para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se subsume ao tipo penal previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Além disso, a materialidade desta infração ficou comprovada por meio do auto de apreensão da droga, laudo de constatação de drogas, cujo resultado foi positivo para cocaína.

Pois bem. Aquele que traz consigo quantidade elevada de substância entorpecente e já possui anterior condenação por tráfico evidencia, como regra, a correta tipificação do art. 33 da lei 11.343/2006. Por outro lado, o agente que traz consigo pequena quantidade de droga, sendo primário e sem qualquer antecedente, permite a conclusão de se tratar de mero usuário (art. 28 da mesma lei). [...]

Valendo-se dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas e atrelada à ausência de indicativos outros da mercancia ou da associação prévia, permanente e duradoura para o tráfico, reputo que o acusado mero é usuário de entorpecentes e tinha as substâncias ilícitas para consumo pessoal.

Ressalta-se que o acusado é primário, não possuindo em seu desfavor nenhuma condenação por tráfico de drogas. Desta feita, tenho que a desclassificação do delito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006 para o delito previsto no artigo 28, caput, da lei 11.343/2006 é a medida adequada. [...]

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para DESCLASSIFICAR o delito do art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06, dando ao acusado TIAGO SALES ARAUJO, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28, ‘caput’, da Lei n.11.343/06. [...]”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito - ID
190724377)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 190724371 - fls. 42), Laudo Preliminar de Droga (ID 190724371 - fls. 53/54) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.46334-01 (ID 190724371 - fls. 85/89), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram colhidos os depoimentos de Manoel Joacir de Campos, policial militar (ID 190724371 - fls. 37/38), Vitor Hugo Kischener Mendes, policial militar (ID 190724371 - fls. 39/40), e o interrogatório do apelado (ID 190724371 - fls. 43/45).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Manoel Joacir de Campos, policial militar (ID 190724371 - fls. 123), e Vitor Hugo Kischener Mendes, policial militar (ID 190724371 - fls. 124). O apelado permaneceu em silêncio (ID 190724371 - fls. 125/126).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a traficância atribuída ao apelado está fundada nos depoimentos dos policiais militares Manoel Joacir de Campos e Vitor Hugo Kischener Mendes, os quais limitaram-se a descrever a abordagem de TIAGO SALES ARAUJO [apelado], após receberem informações anônimas de que
“na praça cívica”
um indivíduo
“de short de cor preta e uma camisa de cor vermelha”
estaria comercializando entorpecentes, com o qual foram apreendidos o valor de R$ 41,00 (quarenta e um reais) em espécie e 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso total de 1,60g (um grama e sessenta centigramas),
“escondida dentro de uma sacola em cima de uma árvore da praça”
, lugar indicado pelo apelado, ao ser abordado.

Atente-se que os referidos policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado pelo apelado, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que estaria realmente comercializando entorpecentes, ainda que em pequenas porções.

A quantidade de pasta-base apreendida em poder do apelado - uma
“trouxinha”
, pesando 1,60g (um grama e sessenta centigramas) - mostra-se inexpressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), para evidenciar a destinação mercantil.

Noutro giro, a declaração do apelado, na fase policial, de que teria vendido
“R$ 43,00 (quarenta e três reais) de pasta-base”
para terceiro denominado
“Mateus”
após ter comprado
“uma porção por R$ 83,00 (oitenta e três reais) de um rapaz que estava nas proximidades da Igreja Católica Matriz”
, não foi confirmada em Juízo.

Na essência, a apreensão de porção individual de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausente elemento de mercancia, seja pela não localização de apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida e conduta antecedente (STJ, HC nº 497.023/ES - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 21.6.2019).

Em casos semelhantes, assim decidiram o c. STJ e esta e. Câmara:

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz - 3.4.2019);

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes”
(TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044, Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.9.2020).

Logo, a sentença desclassificatória deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024